Tribunal: TJDFT
Processo: 0738011-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUTORIDADE COATORA. DELEGADO DE POLÍCIA. INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus visando o trancamento de inquérito policial instaurado contra o paciente, relacionado à apuração da suposta prática de crimes ambientais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) competência da Segunda Instância do Tribunal de Justiça em processar e julgar habeas corpus contra ato praticado por Delegado de Polícia; (ii) configuração de supressão de instância em pedido de trancamento de inquérito policial realizado diretamente na Segunda Instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 27, inc. II, do Regimento Interno desta Corte, preceitua competir às Turmas Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais”.
4. Não compete às Turmas Criminais o julgamento de habeas corpus impetrado contra ato supostamente praticado por Delegado de Polícia.
5. Não tendo sido submetido ao juízo de origem o pedido de trancamento do inquérito policial, qualquer manifestação desta Turma sobre a questão ensejaria supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo a quo enfrentar a questão.
IV – DISPOSITIVO
6. Habeas Corpus não conhecido.
______
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, artigo 27, inc. II.
Jurisprudências relevantes: Acórdão 1963515, 0752456-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025. Acórdão 1933098, 0739208-41.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.